Tribunal: TCU
Processo: 006.813/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2844/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.813/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Tenorio da Silva (XXX.308.464-XX); Dayse Dayane de Matos Bezerra da Silva (XXX.400.304-XX); Erick Francisco Nunes (XXX.238.614-XX); Jefferson Antonio Almeida Silva (XXX.621.964-XX); Julio Cesar da Silva (XXX.413.424-XX); Lucas Emanuel Pereira de Souza (XXX.600.324-XX); Marilia Alves de Santana (XXX.903.164-XX); Priscila Keiko Takahashi (XXX.510.498-XX); Sara Correia de Lima (XXX.193.944-XX); Welton Humberto de Franca Oliveira (XXX.200.534-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.